Tribunal: TJMT
Processo: 1008477-80.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008477-80.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), JEFERSON DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 514.720.741-49 (EMBARGADO), CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE RECONHECEU A CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DE BUSCA E APREENSÃO – IDENTIDADE DE PARTES E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – ART. 55, § 3º, DO CPC – DEPÓSITO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS NOS AUTOS DA CONSIGNAÇÃO, ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA VERTENTE AÇÃO – RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS DEMANDAS – SOBRESTAMENTO DA BUSCA E APREENSÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADO
S.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

BANCO VOLKSWAGEN S. A., em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008477-80.2021.8.11.0000, manejado pela ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE RECONHECEU A CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DE BUSCA E APREENSÃO – IDENTIDADE DE PARTES E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – ART. 55, § 3º, DO CPC – DEPÓSITO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS NOS AUTOS DA CONSIGNAÇÃO, ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA VERTENTE AÇÃO – RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS DEMANDAS – SOBRESTAMENTO DA BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO MANTIDA – INCIDÊNCIA DO ART. 313 , V , A C/C ART. 313, § 4º, AMBOS DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Há conexão entre ações de busca e apreensão e consignação de pagamento se ambas apresentarem como causa de pedir o mesmo contrato de financiamento celebrado entre as partes.

A reunião dos feitos é medida obrigatória para evitar decisões conflitantes (CPC, art. 55, § 3º).

Ação de consignação em pagamento proposta pelo devedor, distribuída antes da presente ação, em que foi concedida a tutela de urgência quanto ao depósito das parcelas vencidas e vincendas.

Havendo prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil,a suspensão do feito é medida que se impõe.”
(Id. 103345451).

Em suas razões, de Id. 104519456, o embargante sustenta que a
“decisão é contraditória e omissa, pois que, uma vez que atendidos todos os pressupostos para o ajuizamento da presente ação, impende-se o seu regular prosseguimento.”

Afirma que o único requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, bem como a concessão da liminar, é a comprovação da mora do devedor, o que restou plenamente caracterizado na hipótese dos autos.

Consigna que descabe falar em suspensão do processo em razão da ação consignatória, uma vez que o simples reconhecimento da conexão entre as ações não tem o condão de obstar o prosseguimento de uma em detrimento da outra,

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão e contradição existente no julgado, a fim de prover a pretensão deduzida, determinando o regular prosseguimento do feito.

As contrarrazões não foram apresentadas, embora devidamente intimada a parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

A decisão embargada é clara ao dispor que há conexão entre ações de busca e apreensão e consignação de pagamento se ambas apresentarem como causa de pedir o mesmo contrato de financiamento celebrado entre as partes, ao passo que a reunião dos feitos é medida obrigatória para evitar decisões conflitantes (CPC, art. 55, § 3º).

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

A recorrente requer a reforma da decisão proferida pelo Julgador a quo que, além de reconhecer a conexão entre a ação de consignação em pagamento e a presente busca e apreensão, determinou a suspensão desta.

Pugna para que seja determinado o prosseguimento da ação de busca e apreensão ao argumento de que estão presentes todos seus requisitos.

Todavia, a razão não lhe assiste.

Segundo o art. 55, caput, do novo CPC “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.

Dessa forma, diante dos elementos da ação (partes, pedido e causa de pedir), a conexão aparece entre demandas que tenham o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, isto é, entre ações que tratem da mesma relação jurídica, da mesma lide sociológica subjacente ao processo, o que é o caso dos autos.

Cabe registrar que o § 3º do artigo 55 do mesmo Codex trouxe mais elasticidade para as hipóteses de reunião de demandas para julgamento conjunto, haja vista que o foco do legislador foi prestigiar a verdadeira essência valorativa da conexão, qual seja: impedir a prolação de decisões conflitantes e contraditórias envolvendo a mesma relação jurídica.

No caso dos autos, as partes celebraram o Contrato de Crédito Bancário 1240976/14, no qual JEFERSON DE OLIVEIRA GONCALVES firmou compromisso de pagar a importância em pecúnia, decorrente do financiamento do veículo VOLKSWAGEN TIPO: Carro MODELO: AMAROK CD EXTREME 4X4 3.0 CHASSI: WV1DA22H7LA006296 COR: BRANCO CRISTAL ANO: 2019 PLACA: RAN4600, RENAVAN: 01217921912 e, por conta de eventual inadimplemento, a agravante intentou a vertente ação de busca e apreensão.

Ocorre que, o agravado distribuiu a Ação de Consignação em Pagamento nº 1000995.13.2021.8.11.0055 antes da propositura da busca e apreensão, e o Julgador da causa proferiu decisão liminar concedendo ao devedor/agravado o depósito em Juízo dos valores decorrentes das 03 parcelas vencidas e das vincendas no valor acordado em R$5.073,05 (Id. 49250365 pg. 39/43 - da origem), sendo, portanto, indiscutível a relação de prejudicialidade entre as demandas.

Dessa feita,
havendo autorização judicial para consignação das parcelas incontroversas resta afastado, em princípio, a mora e descaracterizado o inadimplemento do agravado.

Assim, agiu com a cautela devida o Juízo a quo, ao determinar a suspensão do feito até a resolução da consignação, para, somente assim, concluir se há ou não, mora a justificar a busca e apreensão do veículo transferido em garantia.

Logo,
na espécie, não há dúvida de que há identidade de partes e de causa de pedir, configurando-se a conexão entre ambas as demandas, sendo de rigor a reunião para julgamento conjunto,
à luz do artigo 55, § 3º, do CPC
e, havendo prejudicialidade externa, a melhor solução para o caso reside em determinar a suspensão do feito originário
, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; (...)”

Neste sentido, segue os julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, com destaques:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. Há relação de prejudicialidade entre as ações de busca e apreensão e revisional relativas ao mesmo contrato de alienação fiduciária, o que justifica a suspensão da ação de busca e apreensão, na hipótese em que as obrigações contratuais, cujo inadimplemento ensejou a mora, estejam em discussão em demanda revisional anteriormente ajuizada. Precedentes Agravo improvido.” (STJ, AgRg no Ag 923.836/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 12/05/2009)

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. BENS FUNGÍVEIS E CONSUMÍVEIS (COMERCIÁVEIS). Hipótese em que a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor - imprescindível à determinação da busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária em garantia (art. 3º, do Decreto-Lei 911/69)- está na dependência do julgamento da ação de consignação em pagamento. Não há que se falar, na espécie, em extinção do processo da ação de busca e apreensão, mas na suspensão deste.- Aplica-se o direito à espécie para manter, por fundamento diverso, a extinção do processo da ação de busca e apreensão, tendo em vista que, em se tratando de bens fungíveis e consumíveis (comerciáveis), é inadmissível a alienação fiduciária e tampouco a ação de busca e apreensão e de depósito a que se refere o Decreto-Lei nº 911/69.” (REsp 346.240/SC. Órgão Julgador: 3ª Turma. Rel. Min. Nancy Andrighi. Publicação no DJU: 04/11/2002, p. 198).

Portanto, estando o fiduciante, ora agravado, albergado por decisão proferida nos autos da ação de consignação de pagamento, descabe a análise da liminar e eventual concessão de busca e apreensão ao banco fiduciário.
”

(destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, para importa registrar que para configurar contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o
entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa,
que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp nº 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022